Tribunal: TJES
Processo: 5006733-45.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006733-45.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HUGO LEONARDO SANTOS DA SILVEIRA SMITH

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TARIFAS BANCÁRIAS. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. TARIFA DE CADASTRO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. SEGURO PROTEÇÃO FINANCEIRA. ABUSIVIDADE PARCIAL RECONHECIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto por HUGO LEONARDO SANTOS DA SILVEIRA SMITH contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Revisional de Contrato nº 5006733-45.2023.8.08.0048, movida em desfavor de BANCO ITAUCARD S.A., mantendo a validade das cláusulas contratuais relativas a juros remuneratórios e tarifas de cadastro, avaliação do bem, registro do contrato e seguro. O apelante pretende a reforma da sentença, alegando abusividade nas tarifas e pedindo recálculo contratual e restituição em dobro dos valores pagos a maior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: verificar a legalidade da Tarifa de Cadastro; examinar a Tarifa de Avaliação do Bem; analisar a Tarifa de Registro de Contrato; aferir a regularidade da cobrança do Seguro Proteção Financeira; (vi) determinar a necessidade de recálculo do contrato; e apurar a possibilidade de restituição dos valores pagos indevidamente, simples ou em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, o que autoriza o controle judicial de cláusulas abusivas, relativizando o princípio do
pacta sunt servanda
(STJ, AgRg no REsp 849.442/RS, Rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, Quarta Turma, j. 22.05.2007).

Quanto à Tarifa de Avaliação do Bem, à luz do Tema 958/STJ (REsp 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 28.11.2018), a cobrança é válida apenas se comprovada a efetiva prestação do serviço e se o valor não for excessivo. No caso, o documento apresentado (ID 40290624) evidencia mera consulta simplificada de dados do veículo, sem detalhamento técnico, de modo que o valor cobrado (R$ 639,00) mostra-se desproporcional. Reconhece-se a abusividade parcial, fixando-se valor razoável de R$ 100,00, com expurgo do excedente de R$ 539,00.

Em relação ao Registro do Contrato, o valor de R$ 403,50 é legítimo, pois decorre de imposição legal (CC, art. 1.361, § 1º; Resolução CONTRAN nº 807/2020) e foi devidamente comprovada sua realização. Não há onerosidade excessiva, devendo ser mantida a cobrança.

A Tarifa de Cadastro é admitida apenas no início da relação contratual, desde que razoável (STJ, REsp 1.251.331/RS e 1.255.573/RS). O valor cobrado (R$ 847,00) é desproporcional, superando 5% do valor do contrato e quase 70% do salário mínimo da época, configurando onerosidade excessiva. Reconhece-se abusividade parcial, fixando-se o valor de R$ 200,00 como adequado, com expurgo do excedente de R$ 647,00.

Quanto ao Seguro Proteção Financeira, conforme Tema 972/STJ (REsp 1.639.320/SP e 1.639.259/SP), a contratação só é ilícita se imposta ao consumidor. No caso, há prova de adesão voluntária e facultativa, com formulário assinado em apartado, inexistindo venda casada. Mantém-se, portanto, a validade da cobrança.

Reconhecida a cobrança indevida parcial, aplica-se o art. 42, parágrafo único, do CDC, segundo o qual a restituição em dobro independe de má-fé do fornecedor (STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020). Assim, é devida a devolução em dobro dos valores pagos a maior.

Determina-se o recálculo do contrato, expurgando-se as quantias indevidas, mantendo-se taxa de juros (2,33% a.m.) e prazo contratual (60 meses), com readequação do saldo devedor inicial.

A sucumbência é recíproca e desigual, fixando-se 80% das custas e honorários ao autor e 20% ao réu, observada a gratuidade de justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Aplica-se o CDC aos contratos bancários de financiamento de veículos com alienação fiduciária.

É abusiva a cobrança de tarifa de avaliação do bem quando o valor é desproporcional ao serviço efetivamente prestado.

É válida a cobrança de tarifa de registro do contrato, desde que comprovada e sem onerosidade excessiva.

É abusiva a tarifa de cadastro quando seu valor é desarrazoado e implica onerosidade excessiva ao consumidor.

A contratação de seguro proteção financeira é válida quando comprovada a voluntariedade do consumidor.

A restituição em dobro de valores pagos indevidamente independe de comprovação de má-fé do fornecedor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 39, I, 42, parágrafo único, e 51, IV; CC, arts. 490 e 1.361, §1º; CPC, art. 1.040; Resolução CONTRAN nº 807/2020.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 958 – REsp 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 28.11.2018; STJ, Tema 972 – REsp 1.639.320/SP e 1.639.259/SP, Segunda Seção, j. 12.12.2018; STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020; STJ, AgRg no REsp 849.442/RS, Rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, Quarta Turma, j. 22.05.2007; STJ, REsp 1.251.331/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 28.08.2013.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5006733-45.2023.8.08.0048

APELANTE: HUGO LEONARDO SANTOS DA SILVEIRA SMITH

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

JUIZ DE DIREITO: DR. MÁRIO DA SILVA NUNES NETO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
HUGO LEONARDO SANTOS DA SILVEIRA SMITH
em face da sentença (ID 15496288) que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Revisional de Contrato nº 5006733-45.2023.8.08.0048, movida em desfavor de
BANCO ITAUCARD S.A.
, afastando as alegadas abusividades na taxa de juros remuneratórios e nas tarifas de seguro, cadastro, registro de contrato e avaliação do bem.

O Apelante busca a reforma da sentença, reiterando a tese de ilegalidade e/ou onerosidade excessiva das tarifas de cadastro, avaliação do bem, registro de contrato e seguro, bem como a necessidade de recálculo do contrato e restituição em dobro dos valores pagos a maior. O Apelado, por sua vez, pugna pela manutenção integral do julgado, defendendo a legalidade de todas as cláusulas contratuais e cobranças efetuadas.

A matéria devolvida a este Egrégio Tribunal consiste, portanto, na análise da legalidade e/ou abusividade: (i) da taxa de juros remuneratórios; (ii) da Tarifa de Cadastro; (iii) da Tarifa de Avaliação do Bem; (iv) da Tarifa de Registro de Contrato; (v) da cobrança referente ao Seguro Proteção Financeira; e, como consectário, (vi) da necessidade de recálculo do contrato e (vii) da possibilidade de restituição de valores, simples ou em dobro.

No caso concreto o contrato objeto da lide revela evidente relação de consumo entre as partes, materializada em contrato de financiamento de veículo com garantia de alienação fiduciária, a incidirem no caso concreto as disposições próprias do Código de Defesa do Consumidor, o que figura como matéria há muito pacificada na jurisprudência pátria.

Neste contexto, impera consignar que
“
É possível ao magistrado manifestar-se sobre eventuais cláusulas abusivas do contrato bancário, diante da incidência do Código de Defesa do Consumidor, relativizando o princípio do pacta sunt servanda (cf. AgRg no REsp 732.179, Quarta Turma, Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJ 15.05.06).
”
(AgRg no REsp 849.442/RS, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, julgado em 22/05/2007, DJ 04/06/2007 p. 368), entendimento que tenho, também, como sedimentado, dispensando maiores digressões.

Nesta toada, perfeitamente possível que o julgador, ao analisar o caso concreto, afaste a incidência do “pacto de fidelidade ao contratado”, quando em afronta à Lei do Consumidor, mormente quando as ilegalidades encontram-se já delineadas pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Sobre a
TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM
e o
REGISTRO DE CONTRATO
, o STJ, no Tema 958 sedimentou que:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.

1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da
tarifa de avaliação do bem
dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro do contrato
, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").

3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

(REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)

Portanto, segundo o STJ, embora legal a cobrança, resta abusiva a cláusula que impõe o ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado e sem a sua comprovação, assim como, a que impõe onerosidade excessiva.

Na hipótese dos autos,
não é possível identificar no conjunto probatório a efetiva prestação do
SERVIÇO
DE AVALIAÇÃO DO BEM
.

Na espécie, a título de Tarifa de Avaliação do Bem, fora cobrada a quantia de R$ 639,00 (seiscentos e trinta e nove reais).

A justificar a cobrança, o Apelado apresentou o documento de ID 40290624, intitulado "Termo de Avaliação de Veículo", a fim de comprovar a prestação do serviço.

Contudo, uma análise detida de referido documento revela que ele se consubstancia, essencialmente, na reprodução de dados básicos do veículo (placa, chassi, renavam, ano, modelo, cor, combustível) e um campo genérico denominado "Resultado da avaliação de débitos pendentes e/ou restrições", sem detalhamento das consultas realizadas ou dos critérios de avaliação empregados.

O documento nada mais é do que
um extrato simplificado obtido por consulta a sistemas informatizados, serviço cujo custo intrínseco é notoriamente
muito
baixo,
notadamente para uma Instituição Financeira do porte do Itaú.

Embora a prestação de
algum
serviço de verificação possa ser admitida a partir do documento, o valor cobrado – R$ 639,00 – mostra-se flagrantemente desproporcional e excessivo para a natureza da atividade documentalmente comprovada, configurando a hipótese de "onerosidade excessiva" ressalvada pelo STJ.

A cobrança de tal montante por uma consulta básica a registros de veículo vulnera o princípio da boa-fé objetiva e coloca o consumidor em desvantagem exagerada, nos termos do art. 51, IV, do CDC.

Nesse cenário, incumbe ao Judiciário exercer o controle da onerosidade excessiva.

Considerando a simplicidade do serviço efetivamente demonstrado pelo documento de ID 40290624, e utilizando um juízo de razoabilidade e proporcionalidade, arbitro como valor justo e adequado para remunerar tal serviço a quantia de
R$ 100,00 (cem reais)
. O valor excedente (R$ 639,00 - R$ 100,00 = R$ 539,00) deve ser considerado indevido e expurgado do contrato.

Portanto, a sentença merece reforma neste ponto específico, para declarar a abusividade parcial da Tarifa de Avaliação do Bem.

Sobre o
REGISTRO DE CONTRATO
, como visto, não há vedação à sua imposição, não se desvelando abusividade no valor praticado de R$ R$ 403,50 (quatrocentos e três reais e cinquenta centavos).

A necessidade de registro do contrato de alienação fiduciária em garantia de veículo automotor decorre de imposição legal, conforme preceitua o art. 1.361, § 1º, do Código Civil , e regulamentação específica do CONTRAN (Resolução nº 807/2020). Trata-se de condição para a constituição da propriedade fiduciária e anotação do gravame no certificado de registro do veículo.

No caso dos autos, o serviço foi efetivamente prestado, conforme demonstra o documento de ID 40290625, que comprova a inclusão do gravame no Sistema Nacional de Gravames.

Ademais, o valor cobrado corresponde ao ressarcimento de despesa cujo ônus, a rigor, seria do comprador (CC, art. 490), sendo que a instituição financeira apenas adianta e repassa o custo. Não há demonstração de onerosidade excessiva no valor repassado.

Assim, correta a sentença ao validar tal cobrança.

No que toca a

TARIFA DE CADASTRO
,
o STJ, igualmente, reputa válida sua cobrança, mas somente no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira,
ressalvando, ainda, a
exorbitância d
e seu
valor.
(REsp n. 1.251.331/RS, 1.255.573/RS e 794103/RS)

Na hipótese dos autos, o valor cobrado (R$ 847,00 - oitocentos e quarenta e sete reais) corresponde a
mais de

5
% do valor da cédula de crédito objeto da lide,
a revelar desproporção e irrazoabilidade suficientes à caracterização da ilegalidade operada.

Somo a tal perspectiva o fato de que o valor cobrado a título de mero cadastro do consumidor junto à instituição financeira, representava quase 70% do salário-mínimo vigente à época (08/2022), devendo ser considerado que trata-se de um agir da instituição financeira que não demanda mais do que alguns minutos junto ao seu sistema informatizado.

A corroborar tal perspectiva, veja que o contrato, sobre a tarifa de cadastro, dispõe em sua cláusula 5.1 que “o Credor disponibiliza ao Cliente o serviço de pesquisa em órgãos de proteção ao crédito, cartórios e base de dados e informações cadastrais, além do tratamento de dados e informações necessários ao cadastro e à contratação do financiamento.”

Para além dessa realidade, deve ser considerada, ainda, resta ausente a viabilidade de pagamento imediato, a evitar o acréscimo no valor do financiamento, com cobrança de juros, em prejuízo manifesto do Consumidor, que vê remuneradas tais quantias nos mesmos moldes no empréstimo realizado.

Portanto, todo esse contexto, está a revelar um agir imperativo da Apelada, já que estamos a falar de hipótese taxativa de contrato de adesão, em evidente desvantagem excessiva do Consumidor, que há de ser contemporizada.

Assim, valendo-me de um juízo de razoabilidade e proporcionalidade, arbitro como valor justo e adequado para remunerar a Tarifa de Cadastro, a quantia de
R$ 200,00 (duzentos reais),
devendo o valor excedente (R$ 847,00 - R$ 200,00 = R$ 647,00) ser considerado indevido e expurgado do contrato.

Resta, então pendente a análise da legalidade do
SEGURO
DE PROTEÇÃO FINANCEIRA
, o STJ, nos julgamento dos Resp. nº 1.639.320/SP e nº 1.639.259/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 972), fixou a tese jurídica de “
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
(...).”

Entretanto, no caso dos autos, entendo que a sentença merece ser mantida, porquanto não demonstrada a ilegalidade propalada.

O contrato principal (ID 22906841) indica expressamente a opção pela contratação do seguro, com destaque para o campo (“sim” ou “não”), e a cláusula 5.8.1 do contrato principal reforça a facultatividade da contratação.

Ademais, há nos autos uma "Proposta de Adesão: SEGURO PROTEÇÃO FINANCEIRA" (ID 40290616), assinada pelo Apelante em apartado, demonstrando a possibilidade ou não da contratação, e a manifestação de vontade específica e autônoma para este produto.

Ausente a prova da imposição ou da impossibilidade de contratar o financiamento sem o seguro, não se configura a venda casada vedada pelo art. 39, I, do CDC.

Correta, pois, a manutenção da cobrança.

Assim, uma vez constatada a ilicitude parcial das cobranças efetuadas ao Consumidor, em ilícito, há muito, recorrentemente praticado por instituições financeiras como a Apelada, deverá a instituição bancária ressarcir as quantias indevidamente cobradas
e em dobro
.

Não mais pairam dúvidas sobre o imperioso ressarcimento
operar-se em dobro
em casos como o dos autos,

dispensando-se a comprovação de má-fé

à luz do moderno entendimento firmado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça
, não se tratando de “
hipótese de engano justificável
” como prescrito no artigo 42, parágrafo único, do CDC,
in litteris
:

“
Artigo 42.
(...)

Parágrafo único.
O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais,
salvo hipótese de engano justificável.
”

Isso porque, conforme já decidiu a Corte Superior de Justiça,
“
Nos termos de precedente da Corte Especial do STJ, "A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.
" (EAREsp 676.608/RS, Relator Ministro Og Fernandes, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).” (AgInt no AREsp n. 1.907.091/PB, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 31/3/2023.)

Ademais, válido mencionar que a despeito da modulação levada a efeito em sede de recurso repetitivo pelo STJ, a repetição em dobro se aplica às parcelas descontadas
posteriores a março de 2021
, o que se amolda ao caos dos autos, datando o contrato de 2022
. (STJ - AREsp 676.608/RS).

Assim, havendo sido reconhecida a abusividade parcial das cobranças impõe-se o recálculo do valor total financiado, expurgando-se o montante considerado excessivo, conforme acima definido.

Sobre o novo saldo devedor inicial, deverão ser recalculadas as parcelas do financiamento, mantendo-se a taxa de juros remuneratórios (2,33% a.m.) e o prazo (60 meses) originalmente contratados.

Por fim, diante do parcial provimento do recurso e da parcial procedência dos pedidos iniciais a sucumbência passa a ser recíproca, porém desigual. O Autor (Apelante) decaiu da maior parte de seus pedidos, obtendo êxito apenas parcial quanto à tarifa de avaliação do bem e tarifa de cadastro. Assim, condeno o Autor ao pagamento de 80% (oitenta por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios, e o Réu (Apelado) ao pagamento dos 20% (vinte por cento) restantes. Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido por cada Parte. Observada a suspensão da exigibilidade em relação ao Autor, por ser beneficiário da justiça gratuita.

Posto isto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por HUGO LEONARDO SANTOS DA SILVEIRA SMITH e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar em parte a r. sentença, nos seguintes termos:

a) Declarar a abusividade parcial da Tarifa de Avaliação do Bem cobrada, fixando como devido para remunerar o serviço prestado o valor de R$ 100,00 (cem reais), e determinando o expurgo do valor excedente (R$ 539,00) do montante financiado;

b) Declarar a abusividade parcial da Tarifa de Cadastro cobrada, fixando como devido para remunerar o serviço prestado o valor de R$ 200,00 (duzentos reais), devendo o valor excedente (R$ 647,00) ser considerado indevido e expurgado do contrato.

c) Determinar o recálculo do valor das prestações mensais do financiamento, considerando o novo saldo devedor inicial (expurgado o valor dito abusivo), mantidas as demais condições contratuais;

c) Condenar o Réu, BANCO ITAUCARD S.A., a restituir ao Autor, em dobro, os valores eventualmente pagos a maior em decorrência do recálculo determinado, acrescidos de correção monetária pelo índice adotado pela Corregedoria Geral de Justiça deste Estado a partir de cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Tais valores poderão ser compensados com eventual saldo devedor do contrato.

d) Honorários conforme acima discriminado.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar parcial provimento ao recurso.